Tribunal: STF
Processo: RE 1491888
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina no qual foi confirmada, por seus próprios fundamentos, a sentença em que se julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para:



    “I) DECLARAR o preenchimento, pelo autor, dos requisitos da aposentadoria voluntária, com base no art. 2º da EC n. 41/2003 e no art. 3º da EC n. 47/2005, em razão da inaplicabilidade ao caso concreto da revogação dessas regras de transição pelos incisos III e IV do art. 35 da EC n. 103/2019; 



    II) RECONHECER o direito do autor à aposentadoria voluntária com fundamento nas regras de transição do art. 2º da EC n. 41/2003 e do art. 3º da EC n. 47/2005; 



    III) CONDENAR a ré a pagar ao autor o abono de permanência desde o implemento da primeira regra de transição da aposentadoria voluntária (art. 2º da EC n. 41/2003), em 23/06/2020, em parcelas vencidas e vincendas, com atualização monetária e juros moratórios nos termos da fundamentação. Ressalvadas as parcelas pagas administrativamente.”



    Ao julgar procedente o pedido inicial, o magistrado de piso assentou a inconstitucionalidade dos incisos III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    No apelo extremo sustenta-se violação dos artigos 2º; 5º; incisos II e XXXVI; 37, caput; 60, § 4º, e 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal e artigos 35, incisos III e IV, e 36 da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Defende a recorrente “que as alterações constitucionais apontadas nesta ação não padecem de nenhum vício de inconstitucionalidade, pois a Emenda Constitucional nº 103/19 acertadamente, não prevê a retroatividade de nenhuma nova regra, de sorte que não alcança fatos consumados na vigência da lei anterior, preservando direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Desse modo, todos aqueles que preencheram os requisitos necessários à concessão de aposentadoria, segundo a regra até então existente, terão direito ao benefício amparado no regramento atual (o que não é o caso dos autos), ainda que as regras venham a ser alteradas e entrem em vigência no momento do pedido da concessão do benefício”.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.254/DF, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, na qual se examina, entre outras questões, a constitucionalidade do art. 35, incisos III e IV, da Emenda Constitucional nº 103/2019 e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade, em atenção ao disposto no art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, de minha relatoria; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos à Corte de origem, onde deverão aguardar o julgamento da ADI nº 6.254/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente